Tribunal: TJES
Processo: 5001225-76.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-76.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. D. C. D. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. NATUREZA ASSISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE INTEGRAÇÃO AO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES PERTENCENTES A MENORES INCAPAZES. LEVANTAMENTO INTEGRAL INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por D. C. D. S., representado por sua guardiã provisória, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de alvará judicial para levantamento de seguro DPVAT, ao fundamento de que a verba integra o espólio do falecido, exigindo inventário. O apelante sustenta que o valor da indenização já se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade e que o seguro DPVAT tem natureza assistencial, sendo destinado diretamente aos dependentes do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o seguro DPVAT compõe o espólio do falecido e exige inventário para seu levantamento;
(ii) estabelecer se a guardiã provisória pode movimentar integralmente o valor indenizatório depositado na conta do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro DPVAT, por sua natureza assistencial, não integra o espólio do falecido, destinando-se diretamente aos seus beneficiários, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O levantamento de valores pertencentes a menores incapazes exige autorização judicial, nos termos do art. 1.754 do Código Civil, visando à proteção dos interesses do menor.

O seguro DPVAT deve ser preservado para necessidades excepcionais da criança, não podendo ser utilizado para custeio da residência ou despesas ordinárias da família.

A guardiã provisória não demonstrou despesas extraordinárias essenciais que justifiquem o levantamento integral do montante depositado.

Caso a guardiã necessite de auxílio financeiro para o sustento do menor, deve recorrer ao Juízo da Infância e Juventude para requerer eventual liberação proporcional dos valores, com acompanhamento do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O seguro DPVAT não integra o espólio do falecido, sendo verba indenizatória de natureza assistencial destinada exclusivamente aos dependentes da vítima.

O levantamento de valores pertencentes a menores incapazes exige autorização judicial, devendo ser comprovada a destinação dos recursos a necessidades essenciais e excepcionais.

O seguro DPVAT não pode ser utilizado para custeio ordinário da residência ou despesas da família, devendo a guardiã provisória buscar o Juízo da Infância para eventual auxílio financeiro proporcional ao menor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.754 e 794; Lei nº 6.194/1974; ECA, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.419.814-SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015; STJ, REsp nº 1.111.095/PR, Informativo nº 565.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
David Conceição De Souza
, neste ato representado por sua guardiã provisória, Layane da Conceição Dionor, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma (id 8071087) que nos autos do pedido de alvará judicial para levantamento de seguro DPVAT julgou extinto o pedido sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, alega o apelante que:
a)
é beneficiário do seguro DPVAT em virtude do falecimento do seu genitor ocorrido no dia 01/01/2023, vítima de um acidente de trânsito;
b)
ingressou com pedido de alvará judicial para levantamento do seguro DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), o qual já se encontra depositado em uma conta poupança de sua titularidade na Caixa Econômica Federal;
c)
o pedido de alvará se fez necessário pelo fato de estar sob a guarda provisória de sua tia materna, Layane da Conceição Dionor (id 8071020), fazendo-se necessária a apresentação de tal instrumento judicial junto a Caixa Econômica Federal para fins de levantamento do valor devido;
d)
o Magistrado a quo pediu que fosse comprovada a inexistência de outros bens, a fim de que se tornasse juridicamente possível a expedição do alvará, tendo o requerente apresentado certidão expedida pelo Detran, onde constava a informação de dois bens móveis em nome do falecido (um carro e uma moto);
e)
o requerente peticionou ao juízo de origem informando que, por ser dependente químico, o pai entregou o carro em troca de drogas e, quanto a moto, disse desconhecer seu paradeiro, pois não se encontrava mais com o de cujus antes da data de seu falecimento;
f)
o seguro DPVAT não integra o espólio do falecido, tratando-se de uma verba indenizatória pertencente aos dependentes do falecido, já estando tal valor, inclusive, depositado em uma conta poupança em seu nome na Caixa Econômica Federal;
g)
o Juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando que não há previsão legal para o levantamento do seguro DPVAT por meio de alvará judicial, além da necessidade de realização de inventário diante da existência de dois bens imóveis em nome do de cujus.

Inicialmente, cumpre salientar que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os objetivos quanto os subjetivos, razão pela qual passo à análise do mérito.

Constato que o pleito recursal limita-se à reforma da decisão proferida pela instância de origem, que indeferiu pedido de expedição de alvará para o levantamento dos valores relativos ao seguro DPVAT depositados em nome do apelante junto à Caixa Econômica Federal, em decorrência do falecimento de seu genitor ocorrido em janeiro de 2023.

O seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/1974, tem como objetivo principal a reparação de danos decorrentes de acidentes automobilísticos, conferindo proteção social imediata às vítimas e seus dependentes. No caso de morte, a indenização devida possui natureza eminentemente pecuniária e destina-se diretamente aos dependentes da vítima, não compondo o patrimônio do falecido.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.111.095/PR e consolidar a orientação no Informativo nº 565, firmou o posicionamento de que o seguro DPVAT não se incorpora ao espólio, pois não configura direito patrimonial do falecido, mas sim verba de natureza assistencial destinada exclusivamente aos beneficiários legais:

"Desse modo, depreende-se que o valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito (créditos e direitos da vítima falecida) quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Como se vê, a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio. De fato, apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Precedentes citados: REsp 1.132.925-SP, Quarta Turma, DJe 6/11/2013; e REsp 1.233.498-PE, Terceira Turma, DJe 14/12/2011. REsp 1.419.814-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015."

Portanto, ao contrário do que sustenta a sentença recorrida, o recebimento do seguro DPVAT pelos dependentes não está condicionado à abertura de inventário ou à existência de bens no acervo hereditário, motivo pelo qual não há fundamento para a extinção do feito, conforme determinado na sentença recorrida.

Todavia, ainda que o seguro DPVAT não componha o espólio, é fundamental observar que, por força do art. 1.754 do Código Civil, os valores pertencentes a menores incapazes somente podem ser movimentados mediante prévia autorização judicial. Tal exigência visa resguardar os interesses do menor e garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados em benefício de suas necessidades essenciais.

A guardiã provisória apresentou gastos de natureza corriqueira e cotidiana, os quais não justificam o levantamento integral do montante depositado. O seguro DPVAT não deve ser utilizado para a manutenção da residência ou o sustento familiar, mas sim preservado para necessidades eventuais, como tratamentos de saúde ou outras despesas essenciais diretamente relacionadas ao menor.

Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa que exerce a guarda de um menor tem o dever de prestar-lhe assistência material, moral e educacional, cabendo-lhe prover as despesas ordinárias com a criança (art. 33 do ECRIAD). O seguro DPVAT não pode ser convertido em fonte de renda familiar, pois sua finalidade não se confunde com a obrigação legal do guardião de garantir o sustento do menor.

Caso a guardiã provisória não possua condições financeiras para exercer a guarda, deverá informar tal situação ao Juízo da Infância da Comarca competente, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, incluindo a eventual indicação de outro familiar apto a assumir essa responsabilidade.

Se, por outro lado, a guardiã desejar permanecer com a criança, mas comprovar insuficiência de recursos, poderá requerer, a qualquer tempo, mediante o procedimento adequado junto ao Juízo da Infância, a liberação de pequenos valores mensais, exclusivamente para despesas diretamente relacionadas ao menor. A análise desse pedido deverá ser realizada com o devido acompanhamento do Ministério Público, garantindo-se a utilização responsável dos recursos.

Diante do exposto,
dou provimento parcial
à apelação, para reconhecer que o levantamento do seguro DPVAT não está condicionado à realização de inventário, reformando a sentença nesse ponto. Contudo,
indefiro o levantamento dos valores atualmente depositados
, considerando a impossibilidade de movimentação integral dos recursos e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias essenciais do menor.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.